Tribunal: TJDFT
Processo: 0011228-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011228-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimadas as partes sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 29900019, o exequente manifestou a concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em favor de FRANCISCO GOMES DOS SANTOS, IVANILDE GONÇALVES RODRIGUES, HELIO JOSE DA SILVA e HUGO HILARIO DOS SANTOS, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados (ID: 30241117). O Distrito Federal quedou-se inerte no tocante aos cálculos judiciais (ID: 30631258). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 29900019, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os beneficiários em questão optaram pela expedição de precatório (ID: 9643266, 9643274 e 9643282). Os EE n. 2009.00.2.003196-9 (0003196-94.2009.807.0000) transitaram em julgado. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 29900019, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se os precatórios em favor dos substituídos FRANCISCO GOMES DOS SANTOS, IVANILDE GONÇALVES RODRIGUES, HELIO JOSE DA SILVA e HUGO HILARIO DOS SANTOS, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID: 30241117. No intuito de evitar tumulto processual, os pedidos constantes dos itens b, c, e e f da petição de ID: 25726970 serão apreciados após a expedição dos precatórios. Brasília, 16 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador